Tribunal: TJMT
Processo: 0031598-07.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031598-07.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMERICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.422.934/0001-51 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS – ACÚMULO DE CONSUMO – COBRANÇA IRREGULAR – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 113 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a regra estabelecida no art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando a distribuidora de energia elétrica, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, deve ser informado ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

As provas coligidas ao caderno processual demonstram a ilegalidade da cobrança praticada pela Agravante do mês de Julho/2016, eis que decorre do acúmulo de consumo com os meses de maio e junho/2016, sem que tenha sido observado o procedimento da regra acima mencionada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0031598-07.2016.8.11.0041

Trata-se recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Apelo da empresa de energia elétrica.

Em suas razões, a Agravante defende a legalidade da cobrança dos débitos discutidos nos autos, eis que se referem ao serviço oferecido à Agravada.

Aduz que a consumidora em momento algum comprovou não ter utilizado da energia elétrica que lhe está sendo cobrada.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Intimada, a
América Comércio de Alimentos Ltda – ME
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
interpôs recurso de apelação cível, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Consignação em Pagamento e Perdas e Danos
, julgou procedentes os pedidos formulados por
América Comércio de Alimentos Ltda.
para desconstituir o débito com vencimento em 13/08/2016 no valor de R$ 16.420,54 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos) e declarar cumprida a obrigação, conforme depósito realizado no valor de R$ 8.816,38 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Eis o relatório. DECIDO.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a decidir monocraticamente.

Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel.

Ministro Herman Benjamin. STJ).

Ressai do caderno processual que América Comércio de Alimentos Ltda. ingressou com Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Consignação em Pagamento e Perdas e Danos em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A. alegando que no mês de Agosto/2016 foi surpreendida com a fatura de energia elétrica no valor de R$ 16.420,54 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento para 13/08/2016, correspondente ao consumo de 21.920Kwh no mês de julho/2016.

Salientou que sua média de consumo dos últimos 12 meses é 11.551Kwh.

Frisa que o pedido administrativo para a revisão da fatura, registrado sob o protocolo n.º 9002054526, reiterado pelos n.ºs 33819249 e 33819451, 33824594 e 33824646, 34172252, foi julgado improcedente.

Posto isso, requereu seja desconstituída a cobrança referente à fatura do mês de julho/2016, assim como as dos meses seguintes que apresentarem o mesmo erro; a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrente de eventual suspensão do fornecimento de

energia elétrica e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Pugnou, também, pela consignação em pagamento do valor de R$ 8.816,38 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) que corresponde à media de consumo dos últimos doze meses.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/626607-6, ou caso já tenha realizado, que proceda ao restabelecimento do serviço, referente ao débito da fatura discutida, haja vista a consignação em pagamento que já esta comprovada nos autos.

Em audiência, a tentativa de conciliação foi infrutífera (ID. 90105979).

Contestação no ID. 90105996 em que a Requerida defendeu a inexistência de irregularidade que pudesse comprometer o faturamento da energia elétrica. Ainda, ressaltou que o valor de R$ 16.420,54 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) se refere ao acúmulo da leitura do consumo de energia elétrica dos meses de maio e junho/2016, bem como ao acréscimo da bandeira tarifária. Rechaçou as demais teses e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica no ID. 90107469.

Encerrada a instrução processual, o Juiz proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para desconstituir o débito com vencimento em 13/08/2016 no valor de R$ 16.420,54 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos) e declarar cumprida a obrigação, conforme consignação em pagamento realizada no valor de R$ 8.816,38 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor do proveito econômico (R$ 7.604,16), nos termos do art. 85, §2.º do CPC.

Irresignada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Apelo requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a fatura sub judice representa a exata quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora da Recorrida.

Salienta que o aumento expressivo da fatura se justifica pelo acúmulo da leitura dos meses de maio e junho/2016.

De proêmio, registra-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica existente entre o concessionária de serviço público e o usuário final, já que se enquadram na figura de fornecedor e consumidor, respectivamente, nos termos dos artigos 3º e 2º do CDC.

De acordo com a Regulamentação n.º 414/2010 da ANAEEL, o consumo de energia elétrica deve ser registrado por meio de equipamento eletrônico instalado na Unidade Consumidora.

Na hipótese, consoante relato da empresa Recorrida, o aumento excessivo do consumo de energia iniciou em Julho/2016, sendo afirmado pela Apelante a regularidade da apuração no medidor e legitimidade dos valores cobrados pois se trata de consumo acumulado (e não lido) do mês de maio e junho/2016.

Da análise do “Histórico de Contas” anexado no ID. 90707452, verifica-se que a Recorrente mediu a seguinte quantidade de energia elétrica na unidade consumidora da Apelada, cuja média entre os meses de Janeiro/2016 a Junho/2016 foi 11.738Kwh.

Observa-se, diante disso, um aumento significativo da fatura sub judice que corresponde a quase 100% de um mês para o outro.

Nesse passo, revela-se plausível a dúvida da Apelada quanto à exatidão da fatura do mês de Julho/2016 (21.920Kwh), uma vez que nos meses antecedentes o consumo era muito inferior, de modo que é notória a disparidade e gera fundadas dúvidas quanto à precisão do medidor.

No entanto, inobstante a Apelante afirmar que o aumento se deu em virtude do acúmulo de consumo com os meses de maio e junho/2016, a empresa não comprovou ter cumprido os procedimentos descritos no art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEEL.

Isso significa dizer que a Recorrente não trouxe aos autos a notificação encaminhada à Apelada para informar o fato ocorrido, bem como os critérios adotados para a apuração do valor cobrado e da possibilidade de parcelamento.

Não pairam dúvidas, pois, a respeito da irregularidade da cobrança.

Para maior clareza, transcrevo a regra estabelecida no

art. 113 da Resolução 414/2010da ANEEEL

que trata do procedimento a ser adotado na hipótese de faturamento incorreto, como in casu. Verbis:

Art. 113 - A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; [...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes; [...]

§ 5.º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento; [...]

Nesses moldes, dessume-se que a empresa Apelante não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Necessário frisar que o valor cobrado pela prestação de serviço de energia elétrica deve corresponder, rigorosamente, ao consumo e a concessionária deve fornecer os instrumentos que permitam essa leitura de maneira precisa e incontroversa.

Cinge salientar, ainda, que mesmo intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID. 90107476).

Imperioso reiterar que, em se tratando de relação consumerista, incumbe à Ré o ônus de comprovar a regularidade do excessivo valor cobrado do consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

Nessa esteira, não há como acolher a tese da Recorrente de que a cobrança se deu de forma escorreita e que é desnecessária a regularização da cobrança nos moldes do art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

No que se refere ao pedido alternativo, melhor sorte não assiste à Apelante, eis que a possibilidade de devolução ao consumidor das quantias recebidas indevidamente ocorre na via administrativa, quando o pedido administrativo de revisão de faturamento apresentado pelo Cliente é acolhido, o que não aconteceu no caso concreto.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso, permanecendo incólume a sentença hostilizada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma pro rata na instância a quo, fixo a verba honorária recursal em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Recorrida.

Publique-se. Intime-se.

Inconformada, a Concessionária de energia elétrica interpôs este recurso de Agravo Interno alegando que a decisão não deve prevalecer porque demonstrou a legalidade dos débitos discutidos nos autos.

Ressalta que, se correta a cobrança, não há falar em negativação indevida e, consequentemente, em indenização de qualquer valor.

Nesse ponto específico, cinge registrar que o pedido de indenização por danos morais formulado pela empresa Autora/Agravada foi indeferido pelo Juiz da causa e, portanto, não foi objeto de discussão trazida no Apelo pela
Energisa.

Quanto à legalidade da cobrança defendida pela Agravante, melhor sorte não lhe assiste.

De acordo com as provas acostadas ao caderno processual, a cobrança excessiva praticada pela Agravante do mês de Julho/2016 (21.920Kwh) decorre do acúmulo de consumo com os meses de maio e junho/2016 na unidade consumidora da empresa Agravada.

Não se desconhece que à Concessionária de Energia Elétrica é permitido o faturamento do consumo de energia elétrica pela média dos últimos meses, no entanto, é indispensável que seja cumprido todos os procedimentos previstos no art. 113 da Resolução 414/2010.

Nesse sentido, conforme consignado na decisão unipessoal, deixou a Agravante de demonstrar a notificação encaminhada à Agravada para informar o fato ocorrido (acúmulo de consumo), bem como os critérios adotados para a apuração do valor cobrado e da possibilidade de parcelamento.

Portanto, inconteste a irregularidade da cobrança.

Vale dizer, outrossim, que por força do art. 373, II do CPC, incumbia à Agravante o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado pela consumidora.

Nesse passo, deveria a Concessionária de Energia Elétrica trazer aos autos
provas
capazes de demonstrar que não

ocorreu o acúmulo de faturamento, ou que o faturamento acumulado dos meses de maio, junho e julho/2016 foi realizado em estrita observância ao procedimento descrito no art. 113 da Resolução 414/2010. A Agravante, todavia, não adotou nenhuma destas providências.

Dessume-se, por fim, que esses fundamentos estão registrados na decisão unipessoal e a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar as tese anteriores, o que não se mostra aceitável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1014200-80.2021.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/09/2021. Publicado em 30/09/2021).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021